Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-95.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, tornando definitiva a tutela provisória de urgência para condenar a ré a cobrir tratamento médico e pagar indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, tornando definitiva a tutela provisória de urgência para condenar a ré a cobrir tratamento médico e pagar indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde é obrigada a custear tratamento quimioterápico não previsto no rol da ANS e se há nexo de causalidade para indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A negativa de cobertura do tratamento quimioterápico prescrito é abusiva, afrontando a legislação e o contrato, conforme entendimento sumulado.
4. A recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito, em momento crítico para a saúde da paciente, configura dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de tratamento quimioterápico prescrito é abusiva. 2. A recusa injustificada de cobertura em situação de urgência configura dano moral indenizável.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 1o, III e IV; CPC, arts. 373, I e II, 85, §11o, 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no Ag 1355252/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 24.06.2014.